Tribunal: TJSP
Processo: 0027374-76.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA – Habilitação de crédito em ação civil pública na qual houve homologação de Termo de Ajuste de Conduta sobre indenização de consumidores lesados na comercialização de jazigos em cemitério municipal – Violação dos artigos 10 e 489 do Código de Processo Civil – Sentença prolatada sem observância aos elementos essenciais e com fundamento sobre tema não objeto

Ementa:
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA – Habilitação de crédito em ação civil pública na qual houve homologação de Termo de Ajuste de Conduta sobre indenização de consumidores lesados na comercialização de jazigos em cemitério municipal – Violação dos artigos 10 e 489 do Código de Processo Civil – Sentença prolatada sem observância aos elementos essenciais e com fundamento sobre tema não objeto de contraditório – Inobservância do princípio da cooperação – Sentença anulada ex officio – Apelação do autor prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757672
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0027374-76.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante DJALMA VELOSO
CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027374-76.2019.8.26.0405 - Voto no 29211 Página 2 de 4
VOTO No 29211
APELAÇÃO CÍVEL No 0027374-76.2019.8.26.0405
FORO DE ORIGEM: OSASCO
APELANTE(S): DJALMA VELOSO CAMARGO
APELADO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO
FLAMBOYANT COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
AÇÃO
COLETIVA

Habilitação de crédito em ação civil pública na qual houve
homologação de Termo de Ajuste de Conduta sobre indenização
de consumidores lesados na comercialização de jazigos em
cemitério municipal Violação dos artigos 10 e 489 do Código de
Processo Civil
Sentença prolatada sem observância aos
elementos essenciais e com fundamento sobre tema não objeto de
contraditório
Inobservância do princípio da cooperação

Sentença anulada ex officio Apelação do autor prejudicada.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta pelo Djalma Veloso
Camargo contra r. sentença do digno Juízo da 1a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Osasco (fls 37), que extinguiu sua habilitação de
crédito nos autos da ação civil pública no 0047812.12.2008.8.26.0405,
na qual houve homologação de Termo de Ajuste de Conduta sobre
indenização de consumidores lesados na comercialização abusiva de
jazigos no Cemitério Parque dos Girassóis.
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) direito
subjetivo ao jazigo; b) boa-fé do autor; c) o ônus de comprovar o uso ou
não uso do jazigo deve recair sobre as rés (fls 41/45).
Apelo respondido (fls 48/51).
É o relatório.
Djalma Veloso Camargo ajuizou execução individual com o
intuito de habilitar seu crédito nos autos da Ação Civil Pública no
0047812-12.2008.8.26.0405, ajuizada pelo Ministério Público Paulista
em face do Município de Osasco e da empresa Flamboyant Comercial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027374-76.2019.8.26.0405 - Voto no 29211 Página 3 de 4
Agropecuária Ltda, nos termos do Termo de Ajustamento de Conduta
homologado. Demanda coletiva cujo objeto consistia na reparação de
consumidores lesados pela comercialização de jazigos no Cemitério
Parque dos Girassóis, área particular na época das negociações e
posteriormente desapropriada pela Prefeitura de Osasco diante das
irregularidades perpetradas na administração dessa necrópole.
O digno magistrado a quo declarou nestes termos a carência
do pedido de habilitação nestes termos: Acolho a manifestação do MP e
da PMO e, diante dos argumentos apresentados por ambos, rejeito o
pedido de habilitação formulado pelo interessado. Diante disto, julgo
extinto o pedido inicial, sem resolução do mérito, dada a mais que
evidente carência de ação (fls 37).
A sentença apelada encontra-se pautada tão-somente nas
manifestações do Ministério Público e da Prefeitura Municipal de
Osasco que, diga-se, é parte na ação. Não há fundamentação quanto ao
direito do autor, eventual obrigação que ela deveria ter cumprido e não o
fez ou qualquer outro elemento de uma decisão.
Violação clara do artigo 10 do Código de Processo Civil ao
proferir uma decisão sob fundamento do qual não foi oportunizado às
partes impugnação devida.
Lançou-se sentença equiparada a um mero esboço do que se
pretendia decidir. Com único parágrafo, ignorou os elementos essenciais
e básicos do artigo 489 do Código de Processo Civil, quais sejam: a) o
relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com
a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais
ocorrências havidas no andamento do processo; b) os fundamentos, em
que o juiz analisará as questões de fato e de direito; c) o dispositivo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027374-76.2019.8.26.0405 - Voto no 29211 Página 4 de 4
que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe
submeterem.
Não se ignora o volume de excessivo de trabalho na lida
forense, mas não é possível conceber tal desídia.
Incide na espécie o princípio da cooperação processual.
Tema sobre o qual leciona Fredie Didier Júnior: o princípio da
cooperação atua diretamente, imputando aos sujeitos do processo
deveres, de modo a tornar ilícitas as condutas contrárias à obtenção do
“estado de coisas” (comunidade processual do trabalho) que o
princípio da cooperação busca promover.
Essa eficácia normativa independe da existência de regras
jurídicas expressas... Ao integrar o sistema jurídico, o princípio da
cooperação garante o meio (imputação de uma situação jurídica
passiva) necessário à obtenção do fim almejado (o processo
cooperativo) (Curso de Direito Processual Civil, volume 1, 13a edição,
página 85, JusPodivm, 2011).
Ante o exposto, por meu voto, anulo a sentença apelada e
determino a remessa destes autos ao Juízo de origem para novo e
completo julgamento, prejudicada a apelação interposta.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator